Tribunal: TJBA
Processo: 8050404-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050404-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AILTON MEIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO DE ABREU COUTINHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:
PEDRO NOVAIS RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE PEQUENO VALOR. R$ 9.104,23. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N.º 547/2024. INÉRCIA DA FAZENDA POR MAIS DE DEZ ANOS. PENHORA TARDIA. EFETIVA INEFICÁCIA DA EXECUÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REFORMA QUE SE IMPÕE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por executado em execução fiscal ajuizada pelo Município de Brumado, visando à cobrança de crédito tributário inferior a R$ 10.000,00, proposta em 2011. A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a conversão de bloqueio em penhora, com transferência de valores para conta judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a ocorrência de prescrição intercorrente diante da ausência de atos úteis no processo executivo por mais de dez anos, com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ n.º 547/2024, que autorizam a extinção de execuções fiscais de baixo valor em caso de inércia da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme reconhecido no julgamento do Tema 1184 (RE 1.355.208/PE) pelo STF, é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor diante da ausência de interesse de agir, notadamente quando não forem localizados bens penhoráveis ou não houver movimentação útil no processo por mais de um ano.
No caso, a execução tramitou por mais de uma década sem atos expropriatórios eficazes, sendo a penhora efetivada apenas em 2024, o que revela a ineficácia da cobrança.

4. A aplicação do art. 924, inc. V, do CPC se impõe, diante da prescrição consumada, sendo irrelevante a alegação de mora judicial para impedir sua configuração.

5. Ausente também a comprovação da natureza alimentar dos valores penhorados, resta afastada, nesta fase, a alegação de impenhorabilidade.

IV. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8050404-30.2025.8.05.0000
,
em que figura como Agravante
Ailton Meira de Almeida
contra

e, como Agravado, o
Município de Brumado
,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11